Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752041-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: MARCELO PALACIO DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 78795494). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador